Tribunal: TJDFT
Processo: 0733381-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO. MEDIDAS PROTETIVAS. SITUAÇÃO DE RISCO NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO PREJUDICADO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
Reclamação proposta em face de decisão que indeferiu medidas protetivas de urgência. Agravo interno interposto contra a decisão liminar foi julgado prejudicado, tendo em vista o julgamento colegiado da reclamação, que abrange matéria de forma mais ampla.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno interposto pela parte agravante deve ser considerado prejudicado em razão do julgamento colegiado da reclamação; (ii) estabelecer se há ausência de demonstração de risco que justifique o indeferimento das medidas protetivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O agravo interno é considerado prejudicado, uma vez que o julgamento da reclamação, em colegiado, substitui a decisão monocrática atacada e proporciona análise mais ampla da questão.
2. A reclamação no âmbito processual penal é cabível para corrigir erro de procedimento em atos jurisdicionais, quando não houver recurso específico, conforme o art. 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
3. A mera existência de litígios entre as partes, decorrentes de separação e disputas familiares sobre guarda compartilhada, não caracteriza, por si só, situação de risco que justifique a aplicação de medidas protetivas de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno prejudicado. Reclamação julgada improcedente. Tese: O julgamento colegiado da reclamação substitui a decisão monocrática e torna prejudicado o agravo interno. A ausência de demonstração de situação de risco concreto impede a concessão de medidas protetivas de urgência.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006; Regimento Interno do TJDFT, art. 232.